Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.

3. Ordem denegada.